Tribunal: CARF
Processo: 10469.726343/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726343/2020-14
ACÓRDÃO
1301-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário apresentado após o transcurso do
trintídio legal da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ06, que julgou improcedente a
impugnação da Recorrente contra lançamentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor de R$ 692.433,04; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726343/2020-14
2
288.668,45; Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 36.192,56; e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$ 166.705,74,
relativo ao ano-calendário 2015.
2.

Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 376/384), o lançamento fiscal teve
como motivação omissões de receitas apuradas via presunção de saldo credor de caixa,
consubstanciada pela não comprovação de saída de recursos para pagamento de títulos e outras
obrigações, relacionadas no Anexo I do referido TVF.
3.

Em impugnação (fls. 1.086/1.096), o sujeito passivo alegou em preliminar
decadência em relação aos períodos entre janeiro e outubro de 2015, visto ter ocorrido o
autolançamento, via entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) e que a entrega da ECD
retificadora durante o procedimento de fiscalização resultou na demonstração da inexistência de
passivo fictício; que em relação à conta caixa, arguiu nulidade por cerceamento do direito de
defesa pois não lhe foi permitido conhecer o fundamento das condutas que lhe foram imputadas,
fato que configura ausência de motivação ao ato administrativo; que não foi observado o art. 40
da Lei no 9.430, de 1996, que condiciona a caracterização da presunção à prova da ocorrência da
falta de escrituração dos pagamentos; que efetuou inúmeros pagamentos através de cartão
corporativo e que essas operações devem ser consideradas, eis que devidamente registradas em
sua contabilidade; não se pode admitir presunção de omissão baseada nas diferenças entre os
totais mensais faturados pelos fornecedores e os totais contabilizados, sem considerar as
modalidades de pagamento; que diante da falta de comprovação do fato presuntivo é de se
reconhecer a falta de motivação do ato. Pugnou ao final, pela realização de diligência.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.099/1.113). Entendeu por afastar a
tese de decadência, que se daria pela confissão do débito em DCTF, fato que não ocorreu, mas
apenas a entrega da ECD, que não tem essa natureza, e em razão de não ter havido pagamento,
nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN); não abordou as alegações de
legalidade, tipicidade e cerceamento do direito de defesa com base no art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), abordando essas últimas na análise de
mérito. Sobre o fundamento do lançamento, aduz que, não obstante o sujeito passivo ter
requerido fosse considerada a documentação acostada à defesa, nenhum documento foi juntado
junto com a impugnação; que não se sustenta o argumento de que ao contribuinte não lhe foi
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726343/2020-14
3
dado o direito de conhecer o fundamento das condutas que lhe foram imputadas, pois o
esclarecimento dos pagamentos efetuados foram objeto de diversas intimações, onde cada um
dos pagamentos foi relacionado (vide Termo de Intimação Fiscal, fls. 306/312); os saldos credores
de caixa, após recomposição efetuada pela fiscalização, consta no Anexo II (fls. 391/493) e os
valores considerados pela Fiscalização foram relacionados no Anexo III (fls. 495). Não foram
analisados aspectos sobre passivo fictício em razão de não ter havido exigência com base nessa
presunção e não foi deferida a execução de procedimento de diligência. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de cinco
anos para o Fisco constituir o crédito tributário será contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, no caso de o
sujeito passivo não ter efetuado o pagamento antecipado ou declarado o débito.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. REQUISITOS DE VALIDADE.
As alegações de ausência de motivação do ato administrativo são improcedentes
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos preceitos legais e foi facultado
ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
NORMAS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade administrativa não é competente para apreciar
inconstitucionalidade de norma.
RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA. SALDO CREDOR. PRESUNÇÃO
Caracteriza-se como presunção de omissão no registro de receita a indicação na
escrituração de saldo credor de caixa, não justificado pelo contribuinte, apesar de
regularmente intimado a fazê-lo.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726343/2020-14
4
PASSIVO FICTÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Não houve constituição de crédito decorrente de passivo fictício.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência/perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.122/1.129), a Recorrente repisa as razões trazidas na
impugnação, em especial, que a despeito dos esforços empreendidos para apresentação da
documentação em tempo hábil, a fiscalização foi encerrada antes que a interessada pudesse
apresentar toda a documentação necessária ao deslinde das diferenças verificadas, fato que
deveria ser objeto de diligência; que a autoridade julgadora de primeira instância, ao negar a
execução da diligência cerceou seu direito de defesa; aduz que houve alegação de omissão de
receitas sem que se tenha dado o direito de viabilizar os esclarecimentos necessários e que o
lançamento por presunção exige a prova do fato presuntivo; que a autoridade fiscal e julgadora de
primeira instância deixaram de considerar as operações realizadas através de cartão de crédito e
de débito, consoante extrato juntado aos autos; em resumo, que os pagamentos realizados
através de cartão de crédito ou de débito devem ser considerados para fins de registro válido das
movimentações de caixa.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi intimada da r. decisão em 20.08.2021 (sexta-feira), data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, III, 'b' do Decreto no 70.235, de 1972,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.118).
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.525 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726343/2020-14
5
8.

O prazo final para apresentação do Recurso Voluntário foi 21.09.2021, isto é, trinta
dias contados a partir do dia 23.08.2021 (segunda-feira), conforme regra do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
9.

Diante disso, o Recurso Voluntário apresentado em 22.09.2021, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.121) é intempestivo.
Dispositivo
10.

Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1136
DF CARF MF
Original